Tribunal: TJMT
Processo: 1002853-45.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002853-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), VALDINETE DA SILVA COSTA - CPF: 012.150.841-29 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002853-45.2024.8.11.0000
– Campo Verde

Agravante:
Valdinete da Silva Costa.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.085/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002853-45.2024.8.11.0000
– Campo Verde

Agravante:
Valdinete da Silva Costa.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Valdinete da Silva Costa
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da

a
ção declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c restituição do valor indevidamente retido e indenização por dano moral,
movida em desfavor do
Banco do Brasil S.A.,
indeferiu a tutela provisória de urgência, por ausência dos pressupostos autorizadores.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, haja vista que a controvérsia instaurada deve ser analisada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do mínimo existencial, pois o direito à subsistência e à intangibilidade de vencimento é básico a qualquer ser humano. Afirma que está sendo privada de gerir seu próprio salário, frente às retenções ilegais perpetradas pelo banco requerido em sua conta bancária, que superam 70% da sua rescisão contratual.

Assevera a presença da probabilidade do direito, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a rescisão salarial recebida seria para seu sustento e de sua família, pelo período de 03 meses ou mais, visto que está desempregada e aguardando atribuição de novas aulas. Firme em seus argumentos requer, ao final, a reforma do
decisium
, a fim de determinar a limitação do desconto efetivado para o importe de 30% da rescisão salarial recebida, sendo determinada a devolução do restante pelo banco agravado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
202627655
).

A magistrada
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id. 204616766).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 203028661).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002853-45.2024.8.11.0000
– Campo Verde

Agravante:
Valdinete da Silva Costa.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valdinete da Silva Costa
ajuizou ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c restituição do valor indevidamente retido e indenização por dano moral, contra o Banco do Brasil S.A., alegando, em apertada síntese, que a instituição financeira requerida procedeu à retenção indevida de 71% (setenta e um por cento) de suas verbas salariais em sua conta salário.

Aduz que procurou a instituição financeira para verificar o ocorrido, sendo-lhe informando que o provento havia sido retido para saldar o débito junto ao requerido, e embora tenha tentando contestar o bloqueio de maneira administrativa perante o réu, este se negou a realizar a liberação do montante.

Diante de tais fatos, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para que o banco seja compelido a realizar a liberação do valor retido em conta, bem como se abstenha de bloquear outras verbas salariais.

Ao receber a inicial, a douta magistrada concedeu o prazo de 15 dias para a autora instruir a sua petição inicial com elementos de prova que deem robustez ao fato constitutivo do direito alegado, notadamente o contrato firmado com o banco réu, sob pena de indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada (id. 138213112 – autos de origem).

A parte autora manifestou nos autos (id. 139206927), requerendo a alteração dos pedidos anteriormente formulados, bem como informou a impossibilidade do cumprimento do despacho que determinou a juntada do contrato firmado com o banco requerido.

Na sequência, a magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os empréstimos pessoais contratados pelo consumidor para desconto em conta corrente, em modalidade diversa da consignada, não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei, nos termos do Tema Repetitivo 1.085, do STJ, indeferiu a tutela de urgência pretendida
(id. 139308377 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a autora, ora agravante, sustentando que a controvérsia instaurada deve ser analisada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e do mínimo existencial, pois o direito à subsistência e à intangibilidade de vencimento é básico a qualquer ser humano. Afirma que está sendo privada de gerir seu próprio salário, frente às retenções ilegais perpetradas pelo banco requerido em sua conta bancária, que superam 70% da sua rescisão contratual decorrente de seu salário. Requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava limitar os descontos em 30% dos salários provenientes da rescisão contratual da autora, determinando a devolução do importe retido a maior.

Analisando detidamente os autos, observar-se pelos holerites que a agravante é professora da rede estadual exercendo contrato temporário (id. 138140577), recebendo subsídios líquidos de R$ 7.859,46, R$1.798,90 e R$ 1.094,60, referentes à folha de rescisão de Dezembro de 2023.

Dito isso, apesar das substanciosas alegações da agravante, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela. Explico.

A jurisprudência do c. STJ segue no sentido de que o desconto de parcelas de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento é limitada a 30% do rendimento do trabalhador.

Analisando os holerites juntados aos autos, não se verifica descontos referentes a empréstimos consignados em folha.

Ocorre que eventual limitação, conforme pretendido pela agravante, somente é cabível para empréstimos de consignação em folha de pagamento, não alcançando os empréstimos de naturezas diversas.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a seguinte tese vinculante:
“(...) São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
" (STJ. REsp 1863973-SP, 2ª Seção., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09.03.2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085).

Destaco que o eminente Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, em sua fundamentação, assim pontuou: “
Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles.
".

Ainda, devo destacar que a decisão observou que a autora foi intimada a trazer o contrato entabulado entre as partes, todavia, deixou de atender ao comando judicial.

Nesse sentido, mostra-se irretocável a decisão agravada, cujo trecho peço vênia para transcrever e que fará parte integrante do voto,
verbis
:

“
Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência não merece deferimento.

Com efeito, tal qual ausente a plausibilidade do direito invocado para fins do atendimento ao pedido de tutela provisória de urgência originalmente formulado, verifica-se que não há como se determinar a limitação dos descontos promovidos pelo banco réu.

Isto porque, à míngua de elementos que elucidem as nuances da relação contratual estabelecida entre as partes, não é admitida a ingerência judicial para fins de modificação dos ajustes livremente pactuado entre as partes, máxime com vistas a preservar a segurança jurídica e a própria liberdade de contratar.

Ademais, é cediço que os empréstimos pessoais contratados pelo consumidor para desconto em conta corrente, em modalidade diversa da consignada, não se submetem à limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei.

Nesse sentido, veja-se a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça ao firmar a tese de julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085 de sua jurisprudência:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Em consonância ao deliberado pela Corte Superior, é o entendimento perfilhado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quantos aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II – Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não são abrangidos pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT, Ap nº 1003348572201778110041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.02.2021, sem grifos no original)

Desta exegese, conclui-se que para a imposição do limitador de descontos, tal qual requestado na exordial, necessário se faz que a parte autora traga aos autos prova de que a relação contratual se consubstancia verdadeiramente em empréstimo consignado ou, caso contrário, que demonstre a prática de ilegalidades e/ou arbitrariedades promovidas pela instituição financeira ao realizar a cobrança.

No entanto, não sendo tais condições presumíveis, incumbindo, pois, ao consumidor o ônus da prova de sua alegação, denota-se a inexistência da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, de sorte que, neste juízo de intelecção sumária, não se mostram assentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para se determinar a suspensão dos descontos e/ou limitar tais ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais percebidos pela parte autora.

Logo, vislumbra-se que não restaram preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência fustigada na exordial, máxime porque ausente a verossimilhança das alegações da parte requerente e, consequentemente, a plausibilidade do direito invocado, de modo que o indeferimento do pleito é medida de rigor.”
(id.139308377 – autos de origem).

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência deste eg. Tribunal, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – LIMITAÇÃO EM 30% DAS VERBAS LÍQUIDAS – IMPOSSIBILIDADE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente.

À luz do entendimento firmado na Corte Superior, os descontos em conta corrente não ficam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos em conta corrente.
” (RAI n.º 1027415-55.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 06.03.2024 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - DESCONTOS CONSIGNADOS DENTRO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE - TEMA 1.085/STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo STJ: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085/STJ).

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.”
(RAC n.º 1013621-64.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.08.2023 – destaquei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada
a quo
ao caso em exame, uma vez que não há qualquer ilegalidade/irregularidade no comando judicial, de modo que não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores para modificação da decisão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024